Tribunal: STF
Processo: HC 138019
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 298 DO CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.737/2012. CARTÃO DE CRÉDITO. TIPICIDADE. ELEMENTO NORMATIVO “DOCUMENTO PARTICULAR”. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MALÉFICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no legítimo exercício de sua competência como intérprete final da legislação federal, definiu, em sede de recurso especial, a extensão do elemento normativo “documento”, admitindo em seu conteúdo semântico o vocábulo “cartão de crédito”.



    2. A interpretação da autoridade apontada como coatora não violou a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, pois definiu que o tipo penal já albergava, desde sua redação original (anterior ao cometimento do delito sob apreciação), a conduta de “clonagem de cartão de crédito”.



    3. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance do elemento normativo previsto em lei penal criminalizadora, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.